Tribunal: CARF
Processo: 10855.902426/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.902426/2014-14
ACÓRDÃO
1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALAC SPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. MONTANTE SOLICITADO. REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO.
ALTERAÇÃO, LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Tributária apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e
fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária,
efetuando o ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da
diferença entre o valor do tributo devido, considerado pelo contribuinte, e
o valor apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital
próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a prejudicial
de mérito e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que acolhiam a preliminar
e lhe davam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
2
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.774, de 23 de junho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10855.900122/2015-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
3
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sêlo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
NULIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
COMPETÊNCIA DAS DRJs.
Somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos
lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte.
A revisão de ofício no âmbito do Fisco Federal é ato privativo de auditor fiscal, que
deve ser feita sempre que houver ilegalidade no processo ou por oportunidade e
conveniência.
Da revisão de ofício deve-se respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório.
As DRJ ́s não são competentes para julgar Revisão de Ofício procedida pelas
DRF ́s. Não são casos de instauração de processo administrativo fiscal.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Introdução
Em que pesem a clareza e objetividade do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para dele divergir, quanto à preliminar e ao mérito, nos
termos do presente voto.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
4
A seguir, encontram-se expostos os fundamentos que entendo aplicáveis a
cada uma dessas questões.
Preliminar – Nulidade do Despacho Decisório
O Ilustre relator entendeu pela nulidade do Despacho Decisório, sob o
fundamento de que, na análise da compensação, a autoridade
administrativa não poderia rever a apuração do IRPJ, sendo necessário,
para isso, a utilização da única via que entendeu ser possível para incluir na
apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o lançamento.
Discordo desse posicionamento.
O cerne da questão perquirida é a necessidade ou não do lançamento para
exigência de tributação de receita não incluída na base de cálculo tributos
cujos saldos são objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Pois bem. Essa questão, da desnecessidade de lançamento de ofício de
débitos decorrentes de glosas e/ou da não inclusão de receitas na base de
cálculo do tributo apurado, segundo a legislação tributária, com o objetivo
de se verificar o real valor do tributo devido, para se decidir sobre a
liquidez de pedido de ressarcimento, foi muito bem fundamentada pelo ex-
Conselheiro Walber José da Silva, na Declaração de Voto proferida e
anexada ao Acórdão no 3302-001.740 de, 18/07/2012, que foi adotado
como razão para decidir no voto de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da
Costa Possas no Acórdão no 9303-007.837, de 22/01/2019, que tomo
emprestado, adotando-as como razão de decidir (forte no §1o do art. 50 da
Lei no 9.784, de 1999), passando a fazer parte integrante deste voto.
(...) Os valores de natureza tributária a restituir ou a ressarcir pela Fazenda
Nacional são espécies de despesa pública. E o pagamento de despesa
pública somente pode ser realizado após a sua regular liquidação, por
expressa determinação do art. 62 da Lei no 4.320/64. E o disposto nos art.
165 e 170 do CTN é compatível com essa regra.
E a liquidação da despesa pública está definida no art. 63 da Lei no
4.320/64, ou seja, é o procedimento tendente a verificar a existência do
direito do credor e a apuração da origem e objeto do que se deve pagar e
da importância exata a pagar, bem como a identificação da pessoa a quem
se deve pagar.
A primeira conclusão que se tira desses dispositivos legais é que a atividade
de liquidação da despesa é uma atividade privativa da administração
pública. A segunda conclusão que se tira é que somente despesas líquidas
podem ser pagas.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
5
Uma terceira constatação óbvia é que a legislação tributária que trata da
restituição, do ressarcimento e da compensação não se contrapõe e nem
altera os arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64. Ao contrário, a eles se integra na
medida em que estabelece regras para o credor contestar tanto a existência
do direito pleiteado como “o exato valor” da despesa de restituição e de
ressarcimento apurado pela autoridade administrativa competente.
Dito isto, passemos à apreciação das razões da preliminar levantada pelo
Ilustre Conselheiro Relator.
O Ilustre Conselheiro Relator entende que a autoridade administrativa
incumbida de apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado não pode
proceder “modificação da base de cálculo do tributo em sede de declaração
de compensação”.
Para ele, constatando erro de apuração da base de cálculo, deve a
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
não lhes sendo permitido, em substituição ao lançamento, “promover a
glosa de créditos em pedidos de ressarcimento ou de compensação”.
Com as devidas vênias, ouso discordar desse entendimento porque, em
primeiro lugar, há sim permissão legal (arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/64)
para a autoridade administrativa incumbida de efetuar o pagamento da
despesa publica, de restituição ou de ressarcimento, apurar, reconhecer e
pagar valor diferente do pleiteado pelo credor, sem nenhuma restrição
legal à forma de proceder a apuração do exato valor a restituir.
Antes de avançar na discussão, é necessário deixar claro, mesmo sendo
repetitivo, que a lei permite o pagamento e a compensação exclusivamente
de créditos líquidos e certos de terceiros contra a Fazenda Nacional. Os
crédito incertos ou ilíquidos contra a Fazenda Nacional não podem ser
objeto de extinção por pagamento ou por compensação com débito do
credor.
Em conseqüência das disposições legais acima, qualquer que seja o motivo
que levou a autoridade administrativa a reconhecer o crédito do
contribuinte em valor inferior ao pleiteado, ela não pode efetuar o seu
pagamento, ou a sua compensação, no valor pleiteado pelo contribuinte,
sob pena de violenta agressão ao art. 62 da Lei no 4.320/64, devendo
responder administrativamente pelo delito cometido.
No caso de despesa relativa a ressarcimento ou restituição de créditos de
natureza tributária, ou relativo a incentivos fiscais de natureza financeira,
todo o procedimento administrativo é passível de contestação, como acima
se disse.
Aqui chegamos em uma “encruzilhada” jurídica: o que fazer quando no
procedimento
de
liquidação
do
crédito
pleiteado
a autoridade
administrativa fazendária entende que o contribuinte apurou a menor a
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
6
base de cálculo do tributo envolvido no seu pedido, com reflexos no valor a
restituir, a ressarcir ou a compensar? Deve ou não a autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, pelo lançamento, resultante
da apuração de diferença na base de cálculo ou na alíquota da exação?
Quais são os efeitos no valor total objeto de pedido de restituição, de
ressarcimento ou de compensação, havendo ou não lançamento? Quais são
os efeitos no valor a restituir, a ressarcir ou a compensar não afetado pela
diferença de base de cálculo, se a autoridade efetuar ou deixar de efetuar o
lançamento?
Começando a responder pela última questão acima, entendo que o fato de
existir parcela controversa no valor ou no direito objeto do pedido do
contribuinte em nada afeta o direito ao crédito e o valor reconhecidamente
líquido pela administração, podendo este ser pago regularmente. É que
aconteceu no caso dos autos, onde a parcela incontroversa já foi paga via
compensação.
Quanto aos efeitos no valor total objeto de PER/DCOMP, havendo ou não
lançamento de diferença apurada e decorrente de majoração da base de
cálculo ou da alíquota aplicada, entendo que também em nada afeta o
direito ao crédito e o valor pleiteado. E não tem nenhum efeito porque,
imediatamente, a autoridade administrativa só está autorizado a pagar o
valor líquido da dívida da Fazenda Nacional. A parte litigiosa a lei não
permite o seu pagamento, como acima se viu. Se não houver o lançamento,
a parcela controversa do pedido do contribuinte será decidida pelo rito do
PAF no próprio processo do PER/DCOMP. Havendo o lançamento, a parcela
controversa será discutido ou no processo do PER/DCOMP ou no processo
do auto de infração ou notificação de lançamento ou, ainda, em ambos,
simultaneamente (o que não é, tecnicamente, correto).
Em qualquer caso, reconhecendo a administração a improcedência do
lançamento ou da glosa (no PER/DCOMP) a parcela reconhecida será paga
ao contribuinte.
A segunda questão (deve ou não a autoridade administrativa constituir o
crédito tributário, pelo lançamento, resultante da apuração de diferença na
base de cálculo ou na alíquota da exação) é deveras controversa. Pela Nota
Técnica no 9 Cosit, de 15/02/2012, a RFB analisou a matéria para concluir,
de forma dúbia, pela necessidade do lançamento, dentro do prazo
decadencial, e pela dispensa do lançamento, após o prazo decadencial.
É verdade que não existe norma legal tratando, objetivamente, desta
matéria. No entanto, pelas razões acima exposta e tendo em mira a
objetividade e a efetividade do processo administrativo, especialmente o
fiscal, deve-se trilhar pelo caminho mais célere e mais vantajoso para o
contribuinte.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
7
Na situação sob exame, a lavratura do auto de infração, ou da notificação
de lançamento, me parece um procedimento estéril, servindo, no máximo,
para criar constrangimentos e despesas para contribuinte.
Para ilustrar nosso entendimento, partimos de um caso bem simples: um
pedido de restituição de PIS pago a maior que, no curso da diligência fiscal,
foi constatado que a empresa não incluiu na base de cálculo o valor de uma
receita de venda de serviços e que, após a inclusão dessa receita na base de
cálculo do PIS, ainda resultou em pagamento indevido a ser restituído ao
contribuinte. Para uma maior clareza, vamos supor que o valor da
restituição pedida pelo contribuinte foi de R$ 1.000,00 e, após a inclusão da
receita de venda de serviços na base de cálculo do PIS, a RFB apurou um
valor a restituir de R$ 700,00.
Lavrando ou não auto de infração ou notificação de lançamento, e
independente de manifestação de inconformidade do contribuinte,
inicialmente a RFB só pode efetuar o pagamento da restituição de R$
700,00 e, de fato, efetua o pagamento desse valor. O contribuinte entende,
por qualquer razão, que sua receita de prestação de serviço não integra a
base de cálculo do PIS e contesta a decisão do Delegado da RFB.
Supondo que a RFB efetuou o lançamento do crédito tributário, no valor
original de R$ 300,00 e com multa de ofício e juros de mora, e o
contribuinte contestou o lançamento e o despacho decisório que deferiu,
em parte, o seu pedido de restituição. As duas contestações têm o mesmo
objeto.
As contestações do contribuinte (impugnação e manifestação de
inconformidade)
podem ser consideradas procedentes ou não (para simplificar o raciocínio).
Sendo procedentes as contestações, o lançamento será cancelado e a
restituição do valor original de R$ 300,00 será efetuada.
Sendo improcedentes as contestações, não há crédito adicional a restituir e,
também, não há como exigir da recorrente o pagamento do crédito
tributário lançado, inclusive a multa de ofício, em face da existência de
pagamento anterior à efetivação do lançamento. O crédito lançado está
extinto por pagamento anterior ao lançamento.
Num caso e no outro, o lançamento efetuado não se presta para exigir o
pagamento de crédito tributário, que é a sua finalidade precípua. Para que
serve o ato administrativo que não se presta a cumprir a sua finalidade?
Respondo: não serve para nada! É inútil!
Portanto, absolutamente desnecessário.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
8
O mesmo raciocínio acima aplica-se no caso de ressarcimento de créditos
do IPI, do PIS não cumulativo e da Cofins não cumulativa, onde os valores
glosados são abatidos dos créditos legítimos do contribuinte.
Nessa mesma linha, como bem assentado no Acórdão recorrido, a
efetivação do ressarcimento com a consequente homologação das
compensações pressupõe a existência de créditos líquidos e certos, nos
termos do art. 170 do CTN. A análise deste direito creditório é prerrogativa
do Fisco e não configura lançamento de ofício, mas procedimento fiscal
para aferir a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A recomposição da base de cálculo, seja na base de receita seja na glosa de
despesas, pode ser efetivada sem a necessidade de lavratura de Auto de
Infração, pois é condição para se concluir pela procedência do pedido.
A apuração do tributo é operacionalizada mediante o encontro de contas –
entre valores devidos a partir do auferimento de receitas tributáveis e o
desconto de custos e despesas dedutíveis, conforme estabelecido em lei,
obedecidas as restrições legais.
Não vejo razão para se discutir acerca do contraditório e da ampla defesa.
No meu entender, o lançamento de ofício seria até mesmo inócuo, pois, de
fato, já está garantido em análises de Declarações de Compensação
(DCOMP), que estão submetidas ao mesmo rito processual, do Decreto no
70.235, de 1972, a teor do §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado
atacado são sólidos e não merecem qualquer reparo.
Nesse sentido, entendo – inclusive – caber, mutatis mutantis, a aplicação
da Súmula CARF n. 159.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem
na base de cálculo das contribuições.
Nesses termos, afasto a alegação de nulidade do despacho decisório.
Mérito – Possibilidade de pagamento de JCP acumuladamente
No mérito, o Ilustre Relator entendeu que não haveria óbice legal ao
pagamento de juros sobre o capital próprio – JCP além do limite de JCP
calculado pela taxa de juros de longo prazo - TJLP no próprio ano-
calendário.
Entendo de modo diverso.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
9
Apesar de a remuneração do capital próprio ser uma faculdade da pessoa
jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no período em que melhor lhe
aprouver. Todavia, os efeitos fiscais, decorrentes de tal decisão, devem ser
ditados pela norma tributária de regência, que lhe impõe limites objetivos.
Não atendidos tais limites, torna-se necessária a glosa das despesas de
juros sobre o capital próprio de períodos anteriores. Tratando-se de
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em razão das
disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime de
competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais,
devendo as exceções constarem de forma expressa em disposição de lei.
No caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência
determina que seja considerado o período ao qual eles se referem, sendo
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas.
Do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não geram qualquer expectativa
de direito antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles
não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou
acionista, mas de uma opção legalmente prevista que pode – ou não – ser
utilizada, a cada período.
Nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249, de 1995, a observância dos critérios
e limites para fins de dedutibilidade deve ser feita considerando o período
em que a despesa com os juros é apropriada no resultado. Portanto, o
contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou
crédito, almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em
períodos anteriores. Por tal motivo, entendo absolutamente correta a
glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente a
inobservância por parte da recorrente dos requisitos de dedutibilidade na
apropriação da despesa com juros sobre o capital próprio.
Compartilhando desse entendimento, cito os acórdãos no 1401-000.734,
sessão de 14 de março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118,
sessão de 05 de dezembro de 2012 (por voto de qualidade); no 1201-
000.857, sessão de 10 de setembro de 2013 (por voto de qualidade); no
9101-002.778, sessão de 06/04/2017 (por voto de qualidade) e o acórdão
n° 9101-007.105, sessão de 08 de agosto de 2024 (por voto de qualidade).
Nesses termos, rejeito a alegação da recorrente.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.775 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.902426/2014-14
10
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário,
para manutenção da decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a prejudicial de
mérito e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 510
DF CARF MF
Original